Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. REFORMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 129, §13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de lesões corporais, bem como se a conduta por ele adotada se enquadra nas hipóteses legais de excludente de ilicitude, especialmente a legítima defesa, o que poderia afastar a responsabilidade penal; ii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes do TJDFT.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável, a serem interpretadas em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos dos autos, inclusive por fotografias das lesões corporais sofridas por essa vítima e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.1. A análise dos autos revela que não há respaldo fático ou jurídico para o acolhimento da tese de legítima defesa.
5. No que concerne à dosimetria, não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, “l”, do Código Penal (embriaguez preordenada), ante a ausência de comprovação de que o réu, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha consumido droga para cometer a infração penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.